Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-75.2019.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-75.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 898.652.191-15 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO LOURENCO - CPF: 593.792.941-15 (APELADO), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REPARAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA À INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC/15 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/15) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, tendo por fundamento fato ao qual o juiz não oportunizou manifestação, caracteriza violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15).

O entendimento jurisprudencial do STJ é de que não cabe a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de deficiências na petição inicial, se ao autor não foi oportunizada a emenda, cabendo tal providência, ainda que já contestada a ação (STJ, AgRg no REsp nº 327.085/MG).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
conta a sentença que julgou extinta a
Ação de Obrigação de Fazer consubstanciado na Reparação de Mão de Obra e Danos Materiais, c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
FABIO ROBERTO LOURENÇO,
sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, arbitrado em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega o recorrente que convive em união estável com a titular do direito pleiteado há 15 (quinze) anos, e por este motivo, inexorável o reconhecimento da legitimidade ativa, requerendo, para tanto, a anulação da sentença, dando ao apelante a oportunidade de sanar a irregularidade, pois caso a sentença seja mantida, nova ação terá que ser intentada com os mesmos pedidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a nulidade da sentença recorrida, com a devolução dos autos à origem para o seu normal prosseguimento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 180633816, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer consubstanciada na Reparação de Mão de Obra e Danos Materiais, c/c Indenização por Danos Morais
em face de
FABIO ROBERTO LOURENCO,
alegando, em suma, que em julho de 2017 contratou tacitamente o requerido para execução da mão de obra referente à obra residencial medindo 186,55 m2, sobre o lote 07 da quadra 56, Rua Santa Catarina, nº 116, São José do Rio Claro/MT, conforme projeto estrutural e arquitetônico elaborado sob a responsabilidade técnica do Arquiteto Moacir Batista de Macedo Junior.

Sustentou que para a execução, o autor forneceu todos os materiais necessários e de boa qualidade, conforme notas fiscais.

Aduziu que em novembro de 2018, o requerido o procurou para entrega da obra, momento em que o autor a vistoriou e constatou inúmeros defeitos, tais como: serviços mal executados, materiais mal aplicados o que os tornou inutilizáveis, parte elétrica provocando choques, com sérios riscos de acidentes, deixando o imóvel sem condições de habitação antes de reparação dos defeitos em correções com novos materiais.

Narrou que para solução amigável dos defeitos relatados, o autor procurou o requerido por várias vezes, o qual, inclusive, se comprometeu em executá-los, contudo, tudo não superou as promessas.

Dispõe que em 13 de março de 2019, o autor notificou o requerido extrajudicialmente, entretanto, este se manteve inerte.

Aduziu que visando não deixar qualquer dúvida quanto aos fatos relatados, o autor juntou cópia do Laudo Técnico requerido junto ao Arquiteto responsável pelo projeto da obra, com ART devidamente quitada.

Ao final, requereu a condenação do requerido ao ressarcimento dos materiais inutilizados e valor referente à mão de obra dos reparos já realizados, bem como a reparar os defeitos ainda existentes, além da indenização por danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 180633767, pugnando pela improcedência da ação e ainda, realizou pedido contraposto, postulando seja o autor condenando ao pagamento de valores relativos à mão de obra e materiais de construção custeados pelo requerido. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Impugnação à contestação (ID nº 180633773).

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora postulou pelo depoimento pessoal das partes (ID nº 180633800), ao passo que o requerido postulou pela produção de provas pericial, testemunhal, além de depoimento pessoal do autor (ID nº 180633802).

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Luis Felipe Lara de Souza, julgou extinta ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Conforme relatado, o juízo
a quo
entendeu não estar comprovada a legitimidade ativa do apelante e extinguiu a ação, afirmando que:

“No caso em tela, possível verificar pelos documentos juntados pelo autor que, tanto no Laudo Técnico Residencial (Id. 20245579), quanto no Registro de Responsabilidade Técnica – RRT (Id. 20246167), consta como proprietária/contratante a Sra. Daianne Rafaela Leite Nascimento. E, corroborado a isso, na Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel onde foi executada a obra que originou a presente demanda, consta como comprador Gabriel Nascimento Rodrigues, menor, representado por sua genitora, Sra. Daianne Rafaela Leite Nascimento (Id. 28280499).

Desta feita, sendo certo que o objeto da ação se trata de vício de serviço, o qual somente o titular do contrato é parte legítima para figurar no polo ativo de ação indenizatória, posto tratar-se de direitos de personalidade, os quais são intransferíveis, a extinção do feito é medida que se impõe.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, acolho a preliminar invocada na contestação e, como tal, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ilegitimidade ativa.”
(ID nº 180633808)

O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, assim determina:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Consoante sabido, o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual proporciona à parte, antes da extinção da ação sem resolução de mérito, a possibilidade de emenda da inicial.

No caso, verifica-se que não houve intimação do autor, ora apelante, para emendar à ação, descumprimento os artigos 321 e 10 do CPC/15 (princípio da não surpresa), assim disposto:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Ademais, o entendimento jurisprudencial do c. STJ é de que não cabe a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de deficiências na petição inicial, se ao autor não foi oportunizada a emenda, cabendo tal providência, ainda que já contestada a ação (STJ, AgRg no REsp nº 327.085/MG).

No mesmo sentido, colaciono julgado de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA NÃO SURPRESA. ACOLHIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Segundo preconiza o Código de Processo Civil , é vedado ao juiz prolatar decisão com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestarem. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em argumento sobre o qual não foi garantido o direito de manifestação prévia das partes, configura erro de atividade, implicando na cassação da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa ( CPC , art. 10) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

(TJ-AM - AC: 07004257820128040001 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 08/08/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE SENTENÇA 1. Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do Novo Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo por fundamento fato ao qual o juiz não oportunizou manifestação, caracteriza violação ao devido processo legal e, por consequência, ao Princípio da Não Surpresa, base da nova ordem legal processual civil.”

(TJ-MG - AC: 10647160099832002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/10/0017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento do feito, dando-se vista à parte autora para manifestação, inclusive com possibilidade de emenda da peça inicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023